Tribunal: TJMT
Processo: 1024224-31.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024224-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), JOSE FUSCALDI CESILIO NETO - CPF: 040.087.811-96 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), RAMIRHIS LAURA XAVIER ALVES - CPF: 068.749.781-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA CESILIO - CPF: 043.707.221-52 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL FRANCO DALIA NETO - CPF: 689.294.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE COLHEITADEIRAS E PLATAFORMAS AGRÍCOLAS GRAVADAS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA DE USO FUNCIONAL NO CICLO PRODUTIVO. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS POSSESSÓRIOS AO PRAZO DE SUSPENSÃO LEGAL. AUTORIZAÇÃO DE MEDIDAS DE FISCALIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO
DO RECURSO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão em recuperação judicial de produtores rurais que reconheceu a essencialidade de colheitadeiras e plataformas agrícolas objeto de alienação fiduciária
e
manteve esses bens na posse dos devedores durante o
stay

period
,
com fundamento nos
arts
. 49, § 3º, e 6º, § 7-A, da Lei nº 11.101/2005.

2.
O agravante sustentou a
inexistência

de demonstração individualizada da essencialidade
dos bens
, a
fragilidade
do laudo de constatação e o risco de agravamento do crédito extraconcursal, pleiteando a reforma da decisão ou, alternativamente, a imposição de condições para a manutenção da posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Discute-se: (i)
o reconhecimento da

essencialidade de bens de capital gravados com alienação fiduciária,
baseado
em laudo técnico e manifestação do administrador judicial; (
ii
) a manutenção da posse desses bens com os devedores durante o
stay

period
; e (
iii
) a imposição de medidas de fiscalização para assegurar o uso adequado dos bens essenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A decisão agravada observou os critérios do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, ao reconhecer a essencialidade de quatro bens de capital, com base em prova técnico-operacional consistente
em

laudo de constatação prévia e manifestação
posterior

do administrador judicial.

5.
O laudo descreveu a função de cada bem no ciclo produtivo, apontando que sua retirada comprometeria etapas críticas da colheita, com prejuízo à produtividade e
à
geração de caixa, reforçando a sua integração funcional à atividade agrícola.

6.
A ausência de número de série ou nota fiscal não impediu a identificação dos bens, reconhecida pelo próprio credor fiduciário, sendo
suficiente, no contexto, para fins de proteção possessória durante o
stay

period
.

7.
A aquisição dos bens em data próxima ao pedido de recuperação não descaracteriza a essencialidade, pois a lei exige demonstração de sua função produtiva, e não anterioridade temporal.

8.
A alegação de agravamento do crédito extraconcursal ou de suposta violação à boa-fé contratual não afasta os efeitos dos
arts
. 49, § 3º, 6º, § 7-A e 47 da Lei nº 11.101/2005, podendo tais riscos ser
em
mitigados por medidas proporcionais de governança e fiscalização, sem prejuízo à proteção possessória dos bens essenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A essencialidade de bem gravado com alienação fiduciária, para fins de manutenção da posse durante o
stay

period
, exige demonstração concreta e individualizada de sua função operacional no ciclo produtivo. 2. A proximidade entre a aquisição do bem e o pedido de recuperação não afasta, por si só, a aplicação do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. 3. A vedação de apreensão de bem essencial durante o
stay

period
pode ser compatibilizada com medidas proporcionais de fiscalização e preservação patrimonial, sob supervisão do juízo da recuperação.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, § 7-A; 47; 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1012899-59.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2025, DJE 27.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco CNH Industrial Capital S.A. contra decisão da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, nos autos da recuperação judicial 1031064-82.2024.8.11.0003, que declarou a essencialidade de bens alienados fiduciariamente ao agravante, determinando sua permanência com os agravados durante o
stay

period
, nos termos do art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005.

O agravante sustenta

a insuficiência técnica do laudo de constatação prévia, a ausência de demonstração individualizada da
essencialidade de cada bem gravado por alienação fiduciária e o risco de agravamento do crédito extraconcursal, pugnando pela reforma da decisão ou, subsidiariamente, pela imposição de condições rígidas à eventual manutenção da posse.

O pedido liminar de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id. 303095883).

O agravado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da decisão por estar lastreado em laudo e parecer do administrador judicial que atestam o uso produtivo dos bens e sua imprescindibilidade ao desenvolvimento da atividade rural, ressaltando a competência do juízo universal para o controle de atos constritivos sobre bens essenciais durante o
stay

period
.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id. 318234369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
,

A controvérsia cinge-se à decisão (ID 187650670), que reconheceu a essencialidade de bens alienados fiduciariamente ao agravante, mantendo-os na posse dos recuperandos durante o
stay

period
, com base em prova técnica e manifestação do Administrador Judicial.

As CCBs anexadas vinculam, em alienação fiduciária, quatro bens – duas plataformas de corte Draper TF3162 e duas colheitadeiras Axial-Flow – descritos no Quadro VII dos respectivos contratos (
IDs
301320386 e 301320388).

O relatório de constatação (ID 178230339), elaborado após vistoria in loco, detalhou os bens por modelo e finalidade, indicando que
a
s
plataforma
s
Draper TF3162

são
essencia
is
à colheita, cuja retirada comprometeria o tempo hábil da operação, afetando produtividade e
rentabilidade.
As colheitadeiras Axial-Flow
foram classificadas como maquinário altamente especializado e de difícil substituição no curto prazo, cuja ausência geraria interrupções, aumento de custos e perdas na colheita,
demonstrando sua integração às etapas críticas da safra
, e a
imprescindibilidade funcional foi confirmada pelo Administrador Judicial.

A ausência de identificadores únicos como chassi ou número de série não inviabiliza a correspondência entre os bens constantes das CCBs e aqueles descritos no laudo, especialmente diante do reconhecimento do agravante quanto à sua inclusão na relação do
d
oc. 14. Eventuais ajustes formais podem ser realizados sob supervisão do Administrador Judicial, como providência confirmatória, sem necessidade de suspensão dos efeitos já reconhecidos.

Diante do conjunto probatório e dos limites do recurso, entendo que foi devidamente cumprido o ônus de demonstração da essencialidade dos bens. A prova técnica, corroborada pelo Administrador Judicial, descreve a função de cada item e associa sua retirada a prejuízos imediatos no ciclo produtivo, justificando a aplicação do art. 49, § 3º, e os efeitos possessórios do art. 6º, § 7-A, em consonância com a diretriz do art. 47 da Lei 11.101/2005.

O agravante também aponta contradição na conduta do recuperando, que adquiriu os bens em 2023, após sinais de crise, alegando violação à boa-fé objetiva (art. 422 do CC). Embora a questão mereça atenção sob a ótica da coerência negocial, não afasta, por si só, a aplicação do art. 49, § 3º, nem invalida a essencialidade demonstrada por prova técnico-operacional. Eventual dúvida quanto à boa-fé pode justificar, oportunamente, medidas de governança ou restrições de uso, mas não afeta os efeitos possessórios quando comprovada a integração funcional dos bens à atividade produtiva.

O agravante também aduz que a aquisição dos bens em data próxima ao ajuizamento caracterizaria simples incremento operacional, incompatível com a manutenção da posse durante o
stay

period
.

A essencialidade do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005 deve ser avaliada conforme a função concreta do bem na atividade da devedora. A data da aquisição é apenas um fator eventual, sem força autônoma para afastar sua proteção
, o que se
exige é a demonstração de que o bem integra de forma efetiva e necessária a estrutura produtiva, sendo indispensável à continuidade das operações, conforme os princípios da função social e da preservação da empresa.

A aquisição recente, por si só, não
desqualifica a função
essencial, sobretudo em setores que demandam renovação periódica da frota ou adaptação logística constante, como ocorre comumente na atividade rural.

Nesse sentido:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR CREDOR FIDUCIÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTORES RURAIS. VEÍCULOS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ADQUIRIDOS ÀS VÉSPERAS DO PEDIDO. RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE COM BASE EM LAUDO TÉCNICO E ATESTADO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO NA ATIVIDADE AGRÍCOLA. MANUTENÇÃO DA POSSE DURANTE O STAY PERIOD. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]
5. A essencialidade prevista no art. 49, § 3º, da mesma lei deve ser avaliada de acordo com a função do bem na atividade da recuperanda, independentemente da data de sua aquisição.

6. A compra de bens pouco antes do pedido de recuperação, por si só, não afasta a possibilidade de reconhecê-los como essenciais.

7. Os veículos foram descritos em laudo técnico quanto ao uso no transporte de insumos e produtos, e tiveram a essencialidade atestada pelo administrador judicial.

8. A falta de motoristas com vínculo formal não exclui a utilização dos veículos à atividade produtiva, sendo comum, no setor rural, o uso de mão de obra terceirizada.

9. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal veda, durante o
stay

period
, a retirada de bens essenciais à continuidade das atividades da empresa em recuperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. É possível reconhecer a essencialidade de bens gravados com alienação fiduciária adquiridos às vésperas do pedido de recuperação judicial, desde que comprovado seu uso efetivo na atividade empresarial. 2. A prorrogação do
stay

period
impede a retirada de bens essenciais, mesmo nos casos de crédito extraconcursal.”
[...]

(N.U 1012899-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025,
Publicado
no DJE 27/08/2025)

No caso, os bens alienados ao agravante constam nas CCBs e foram descritos no laudo de constatação, com indicação de suas funções, riscos de indisponibilidade e impacto direto na safra. As
conclusões
, validadas pelo Administrador Judicial, afastam a presunção de incremento artificial pela proximidade da aquisição e legitimam a suspensão da retirada durante o
stay

period
, conforme a vedação legal à remoção de bens de capital essenciais.

A alegação de incremento
não
se sustenta sem prova que invalide o quadro técnico já formado, prevalecendo a demonstração de indispensabilidade, nos termos dos
arts
. 49, § 3º, 6º, § 7-A e 47 da Lei 11.101/2005. A data de aquisição, isoladamente, não afasta a essencialidade.

A alegação de que a vedação de apreensão durante o
stay

period
agravaria o saldo extraconcursal não
impede
, por si só, a aplicação dos
arts
. 49, § 3º, 6º, § 7-A e 47 da Lei 11.101/2005
, que visa
proteger o ciclo produtivo mediante prova de essencialidade
.

O aumento da dívida por encargos ou depreciação não autoriza, automaticamente, a retomada do bem quando sua retirada compromete etapas críticas da operação. O risco é tratado por medidas de governança, como conservação, seguro e prestação de informações ao Administrador Judicial, sem descaracterizar a proteção legal.

O pleito alternativo deve ser analisado conforme o art. 49, § 3º, em harmonia com os
arts
. 6º, § 7-A, e 47 da Lei 11.101/2005. O reconhecimento da essencialidade não afasta o cumprimento das obrigações contratuais, sendo o crédito extraconcursal exigível nos termos legais, com encargos e possibilidade de cobrança, vedados apenas os atos constritivos durante o
stay

period
.

Medidas de governança servem à preservação do bem e à transparência de seu uso, sem transformar a tutela possessória em execução indireta.
Nesse sentido s
ão admissíveis, desde que proporcionais, exigências como seguro em favor do credor, conservação periódica, rastreamento e prestação de informações ao Administrador Judicial.

Ao juízo da recuperação cabe apenas o controle de legalidade e proteção do regime jurídico dos bens essenciais, sem interferir na gestão da empresa. A condução permanece com a devedora, nos termos do art. 64 da Lei 11.101/2005, cabendo ao juízo apenas fixar mecanismos de fiscalização, sem novar obrigações ou alterar encargos.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso apenas
para consignar que os efei
tos

poss
essórios decorrentes da essencialidade se
limitam ao

stay

period
e para autorizar fiscalização periódica pelo Administrador Judicial, em calendário e forma a serem definidos no juízo
recuperacional
, bem como a instalação de rastreador nos bens, com verificação de uso, conservação e destinação. Mantida, no mais, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025